Tribunal: TRF3
Processo: 5018123-32.2024.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-11-24

Inteiro teor:
434/575)

5018123-32.2024.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 27/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

Intimação via sistema DATA: 27/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5018123-32.2024.4.03.6100

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: MARIO SERGIO DE BORTOLI INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: RONALDO CORREA MARTINS - SP76944-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO)

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. IR E CSLL. INCIDÊNCIA NA ALÍQUOTA DE 32%. RECURSO DESPROVIDO.

- Cumpre ressaltar que a empresa apelante possui no seu contrato social o objeto de "aquisição e alienação de participações societárias em outras sociedades nacionais ou estrangeiras".

- A apelante possui caráter de prestadora de serviços em geral.

- Está prevista a base de cálculo em 32% sobre a receita bruta para a tributação no caso, pela Lei no 9.249/1995, no art. 15, §1o, III, alíneas “a” (prestadora de serviços em geral) e pela alínea “c” (cessão de bens imóveis).

- Agravo interno desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5018123-32.2024.4.03.6100

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: MARIO SERGIO DE BORTOLI INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: RONALDO CORREA MARTINS - SP76944-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO)

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Souza Ribeiro (Relator):

Trata-se de agravo interno interposto por MARIO SERGIO DE BORTOLI INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA em face da r. decisão que negou provimento à apelação.

Alega a parte agravante, em síntese, que “ao contrário da conclusão trazida pela SC COSIT 347/2017, a alienação de participações societárias de caráter não permanente, tal como aquelas vendidas pela Impetrante, não correspondem à atividade de administração ou cessão de direitos e, consequentemente, não se amolda ao contido no inciso III, alínea “c” do art. 15 da Lei no 9.249/95 (percentual de presunção de 32%). Cuida-se, na verdade, de atividade de compra e venda, ou seja, de comercialização (alienação) dessas participações societárias, atividade que se enquadra no caput do art. 15 da Lei no 9.249/95 (percentual de presunção de 8% para IRPJ e, reflexamente, de 12% para CSLL)”.

A parte agravada apresentou contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Souza Ribeiro (Relator):

Mantenho a decisão ora agravada pelos seus próprios fundamentos. Eis o seu teor:

“Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por MÁRIO SÉRGIO DE BORTOLI INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA em face da UNIÃO FEDERAL – FAZENDA NACIONAL e do DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÃO PAULO/SP, objetivando o afastamento da aplicação da alíquota de presunção de 32% para IRPJ e CSLL, prevista na Solução de Consulta COSIT no 347/2017, sobre receitas provenientes da alienação de participação societária não permanente, com o reconhecimento do direito líquido e certo de aplicar os percentuais de 8% (IRPJ) e 12% (CSLL), conforme artigos 15 e 20, III, da Lei no 9.249/95, bem como autorização para depósito judicial da diferença e suspensão da exigibilidade nos termos do art. 151, II, do CTN.

A r. sentença (ID 327992352) denegou a segurança e extinguiu o processo com julgamento do mérito, mantendo os efeitos da decisão liminar que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário mediante depósito integral, determinando, após o trânsito em julgado, a conversão do depósito judicial em renda da União. Sem condenação em honorários advocatícios.

Apela a impetrante (ID 327992355), sustentando, em síntese, que alienação e cessão de direitos são institutos distintos, que a alienação de participação societária equivale à compra e venda e não se enquadra nas hipóteses de majoração previstas no art. 15, §1o, III, “c” da Lei no 9.249/95, devendo ser aplicada a regra geral de presunção (8% IRPJ e 12% CSLL). Alega violação ao princípio da legalidade tributária e aos arts. 97 e 110 do CTN pela interpretação da Receita Federal constante da COSIT no 347/2017.

Com contrarrazões, vieram os autos a esta Corte.

O Ministério Público Federal manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito.

É o relatório.

Decido.

O presente caso comporta julgamento nos termos do art. 932 do CPC, que confere ao Relator poderes para, monocraticamente, negar e dar provimento aos recursos. Na eventual mácula da decisão singular, não fica prejudicado o princípio da colegialidade, pois a Turma pode ser provocada a se manifestar por meio do recurso de agravo interno (AgInt no AREsp n. 1.524.177/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/12/2019, DJe de 12/12/2019).

Trata-se de Mandado de Segurança (ID 327992076) impetrado por MÁRIO SÉRGIO DE BORTOLI INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA em face da UNIÃO FEDERAL – FAZENDA NACIONAL e do DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÃO PAULO/SP, objetivando o afastamento da aplicação da alíquota de presunção de 32% para IRPJ e CSLL, prevista na Solução de Consulta COSIT no 347/2017, sobre receitas provenientes da alienação de participação societária não permanente, com o reconhecimento do direito líquido e certo de aplicar os percentuais de 8% (IRPJ) e 12% (CSLL) – sem a alíquota de presunção, conforme artigos 15 e 20, III, da Lei no 9.249/95.

A União Federal defende o enquadramento da atividade da apelante como cessão de direitos de qualquer natureza, sujeita ao percentual de presunção de 32% para IRPJ e CSLL, conforme art. 15, §1o, III, “c” e art. 20, I, da Lei no 9.249/95, e reafirma o entendimento da Solução de Consulta COSIT no 347/2017.

Em primeiro, cumpre ressaltar que a empresa apelante possui no seu contrato social o objeto de "aquisição e alienação de participações societárias em outras sociedades nacionais ou estrangeiras".

Então a apelante possui o caráter de prestadora de serviços em geral, como afirmou a parte apelada.

Está prevista a base de cálculo em 32% sobre a receita bruta para a tributação no caso, pela Lei no 9.249/1995, no art. 15, §1o, III, alíneas “a” (prestadora de serviços em geral) e pela alínea “c” (cessão de bens imóveis).

Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a aplicação do percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida mensalmente, observado o disposto no art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, sem prejuízo do disposto nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)

§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:

(...) III - trinta e dois por cento, para as atividades de: (Vide Medida Provisória no 232, de 2004)

a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e de auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde que a prestadora destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária e atenda às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)

b) intermediação de negócios;

c) administração, locação ou cessão de bens imóveis, móveis e direitos de qualquer natureza;

(...)”. (negritei)

Não se vislumbra nulidade de quaisquer atos processuais, nem tampouco fundamentos de mérito para a reforma do julgado de primeiro grau - uma vez que o r. decisum a quo fora proferido dentro dos ditames legais atinentes à espécie.

Há que, de fato, se desprover a presente apelação, mantendo-se hígida a r. sentença monocrática em referência por seus fundamentos, os quais tomo como alicerce da presente decisão, pela técnica per relationem.

O C. Superior Tribunal de Justiça permite a adoção dessa técnica:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE AMPARA NOS FUNDAMENTOS DELINEADOS NA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. SÚMULA 83/STJ. 2. ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE VENDA CASADA. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 3. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE AFIRMOU INEXISTIR A NECESSÁRIA MÁ-FÉ. ARGUMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 283/STF. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é admitido ao Tribunal de origem, no julgamento da apelação, utilizar, como razões de decidir, os fundamentos delineados na sentença (fundamentação per relationem), medida que não implica em negativa de prestação jurisdicional, não gerando nulidade do acórdão, seja por inexistência de omissão seja por não caracterizar deficiência na fundamentação. Precedentes. Súmula 83/STJ. 2. A modificação da conclusão delineada no acórdão recorrido - no sentido de não estar comprovada a venda casada, por parte da instituição financeira - demandaria necessariamente o revolvimento dos fatos e das provas dos autos, atraindo, assim, o óbice disposto na Súmula 7 do STJ. 3. É inadmissível o recurso especial nas hipóteses em que o acórdão recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente (de não comprovação da má-fé imprescindível ao acolhimento do pedido de repetição de indébito em dobro) e o recurso não abrange todos eles. Aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do STF. 4. Agravo interno desprovido. ..EMEN: (AINTARESP - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 1467013 2019.00.71109-4, MARCO AURÉLIO BELLIZZE, STJ - TERCEIRA TURMA, DJE DATA:12/09/2019)

Eis o teor da r. sentença de origem, verbis:

“MANDADO DE SEGURANÇA. EMPRESA VOLTADA À ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA DE CARÁTER NÃO PERMANENTE. BENS INCORPÓREOS. CESSÃO DE DIREITOS. CONSULTA 347 COSIT. ALIQUOTAS DE IRPJ E CSLL PRÓPRIAS. DENEGAÇÃO.

Trata-se de mandado de segurança impetrado por MARIO SERGIO DE BORTOLI INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA contra pretenso ato coatora do DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), no qual o impetrante objetiva não submeter suas receitas decorrentes da "alienação de participação não permanente", no lucro presumido, ao regime tributário definido pela Solução de Consulta "SC COSIT 347/2017 no que se refere a aplicação da alíquota de presunção do IRPJ (Imposto de Renda de Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) ao percentual de 32% (trinta e dois por cento), reconhecendo o direito líquido e certo de submetê-las ao percentual de 8% (oito por cento) e 12% (doze por cento) de presunção, para IRPJ e CSLL, respectivamente, em observância ao disposto nos artigos 15, caput e 20, inciso III, ambos da Lei no 9.249/95.

Em síntese, a impetrante afirma que possui o objetivo principal de "aquisição e alienação de participações societárias em outras sociedades, nacionais ou estrangeiras", consistindo em adquirir participações societárias de outras empresas, as quais são contabilizadas como Ativo Circulante, ou seja, como participações societárias de caráter não permanente por sua natureza e, oportunamente, realiza a venda de tais participações societárias auferindo lucro em tais operações.

Entende que deve oferecer as receitas oriundas das vendas das participações societárias de caráter não permanente à tributação pelo Lucro Presumido e, considerando o previsto nos arts. 15 (IRPJ) e 20 (CSLL) da Lei no 9.249/95, cuja alíquota de presunção a ser utilizada sempre será de 8% (oito por cento) para o Imposto de Renda Pessoa Jurídica e de 12% (doze por cento) para a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.

Sustenta que o entendimento está fundamento objetivamente no fato de que a atividade de "alienação de participação societária de caráter não permanente", que gera sua receita bruta tributável, não se enquadra em quaisquer das exceções do artigo 15, da Lei 9.249/95, portanto, atrai a imediata aplicação da regra geral prevista no caput, qual seja a alíquota de presunção de 8% (oito por cento) para o "IRPJ" e de 12% (doze por cento) para a "CSLL", nos termos do inciso III, do artigo 20, da mesma norma legal.

Foi deferido o pedido de suspensão da exigibilidade mediante depósito do montante integral do débito (Id 332972294).

O impetrante efetuou o depósito integral do débito (Id 335229831).

A autoridade coatora prestou informações (Id. 334817145), impugnando a pretensão.

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo prosseguimento do feito (Id 336053307).

É o relatório do necessário. Passo a decidir.

O objeto social da impetrante é "a aquisição e alienação de participações societárias em outras sociedades nacionais ou estrangeiras" (Id 331893452). As aquisições de participação societária, portanto, são contabilizadas no ativo circulante e não no ativo permanente devido à transitoriedade das mesmas.

A empresa recolhe IRPJ sob o regime do lucro presumido.

A seu ver, os recolhimentos a título de IRPJ e CSLL devem obedecer a regra geral de 8% e 12%, respectivamente nos termos da Lei no 9.249/95, em seus artigos 15 e 20, assim redigidos:

"Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a aplicação do percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida mensalmente, observado o disposto no art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, sem prejuízo do disposto nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.

§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:

I - um inteiro e seis décimos por cento, para a atividade de revenda, para consumo, de combustível derivado de petróleo, álcool etílico carburante e gás natural;

II - dezesseis por cento:

a) para a atividade de prestação de serviços de transporte, exceto o de carga, para o qual se aplicará o percentual previsto no caput deste artigo;

b) para as pessoas jurídicas a que se refere o inciso III do art. 36 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 da referida Lei;

III - trinta e dois por cento, para as atividades de: (

a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e de auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde que a prestadora destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária e atenda às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa;

b) intermediação de negócios;

c) administração, locação ou cessão de bens imóveis, móveis e direitos de qualquer natureza;

d) prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de riscos, administração de contas a pagar e a receber, compra de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring).

e) prestação de serviços de construção, recuperação, reforma, ampliação ou melhoramento de infraestrutura vinculados a contrato de concessão de serviço público.

IV - 38,4% (trinta e oito inteiros e quatro décimos por cento), para as atividades de operação de empréstimo, de financiamento e de desconto de títulos de crédito realizadas por Empresa Simples de Crédito (ESC).

§ 2o No caso de atividades diversificadas será aplicado o percentual correspondente a cada atividade.

§ 3o As receitas provenientes de atividade incentivada não comporão a base de cálculo do imposto, na proporção do benefício a que a pessoa jurídica, submetida ao regime de tributação com base no lucro real, fizer jus.

§ 4o O percentual de que trata este artigo também será aplicado sobre a receita financeira da pessoa jurídica que explore atividades imobiliárias relativas a loteamento de terrenos, incorporação imobiliária, construção de prédios destinados à venda, bem como a venda de imóveis construídos ou adquiridos para a revenda, quando decorrente da comercialização de imóveis e for apurada por meio de índices ou coeficientes previstos em contrato.

Art. 20. A base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) devida pelas pessoas jurídicas que efetuarem o pagamento mensal ou trimestral a que se referem os arts. 2o, 25 e 27 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, corresponderá aos seguintes percentuais aplicados sobre a receita bruta definida pelo art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida no período, deduzida das devoluções, das vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos:

I - 32% (trinta e dois por cento) para a receita bruta decorrente das atividades previstas no inciso III do § 1o do art. 15 desta Lei;

II - 38,4% (trinta e oito inteiros e quatro décimos por cento) para a receita bruta decorrente das atividades previstas no inciso IV do § 1o do art. 15 desta Lei; e

III - 12% (doze por cento) para as demais receitas brutas.

§ 1o A pessoa jurídica submetida ao lucro presumido poderá, excepcionalmente, em relação ao 4o (quarto) trimestre-calendário de 2003, optar pelo lucro real, sendo definitiva a tributação pelo lucro presumido relativa aos 3 (três) primeiros trimestres.

§ 2o O percentual de que trata o caput deste artigo também será aplicado sobre a receita financeira de que trata o § 4o do art. 15 desta Lei."

Por sua vez, a Receita Federal do Brasil tem entendimento de que a alíquota incidente seria de 32% em relação aos dois tributos, nos termos do art. 15, II, "c" c.c. art. 20, I da Lei no 9.249/95 acima transcritos. Tal entendimento foi consolidado por meio da Solução de Consulta COSIT no 347, de 27/06/2027, assim ementada:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ

LUCRO PRESUMIDO. PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. ALIENAÇÃO. RECEITA OBTIDA.

A receita obtida na alienação de participação societária de caráter não permanente por pessoa jurídica que tenha como um de seus objetos sociais a compra e venda de participações societárias deve ser computada como receita bruta, integrando a base de cálculo imposto apurado com base no lucro presumido. O percentual de presunção a ser aplicado é de 32%.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL

LUCRO PRESUMIDO. PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. ALIENAÇÃO. RECEITA OBTIDA.

A receita obtida na alienação de participação societária de caráter não permanente por pessoa jurídica que tenha como um de seus objetos sociais a compra e venda de participações societárias deve ser computada como receita bruta, integrando a base de cálculo da contribuição apurada com base no lucro presumido. O percentual de presunção a ser aplicado é de 32%.

Nos termos do parecer vinculante, a atividade estaria enquadrada no art. 15, §1o, III, "c", da Lei no 9.249/95 acima transcrito, ou seja, estaria enquadrada em atividade de "administração, locação, ou cessão de bens imóveis, móveis e direitos de qualquer natureza". Por consequência, estaria sujeito à alíquota de 32%, tanto de IRPJ como CSLL (Vide art. 20, I da Lei no 9.249/95.

A questão central a ser resolvida é se atividade constante no contrato social da empresa impetrante, "a aquisição e alienação de participações societárias em outras sociedades nacionais ou estrangeiras", pode ser enquadrada na hipótese legal que resulta em aumento considerável da alíquota.

Sustenta a parte impetrante que o parecer normativo da Receita Federal do Brasil equipara indevidamente a compra e venda à cessão de direito, distorcendo conceitos do direito privado.

Como norte interpretativo, temos a regra do artigo 110 do CTN que veda à lei tributária alterar a definição e o alcance de institutos de direito privado.. Aqui vale a transcrição:

Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar competências tributárias.

A diretriz interpretativa nos remete ao direito civil. As participações societárias são as ações das sociedades anônimas ou cotas nas sociedades por cotas de responsabilidade limitada. São exemplos típicos de bens incorpóreos.

Recorro às lições didáticas de Silvio de Salvo Venosa sobre a tradicional classificação dos bens em corpóreos e incorpóreos:

"Bens corpóreos são aqueles que nossos sentidos podem perceber: um automóvel, um animal, um livro. Os bens incorpóreos não têm existência tangível. São direitos das pessoas sobre as coisas, sobre produto do seu intelecto, ou em relação a outra pessoa, com valor econômico: direitos autorais, créditos, invenções.

As coisas corpóreas podem ser objeto de compra e venda, enquanto as incorpóreas prestam-se a cessão. As coisas incorpóreas não podem ser objeto de usucapião nem de transferência pela tradição, a qual requer a entrega material da coisa." (VENOSA, Silvio de Salvo. Direito civil: parte geral. 20a ed. São Paulo: Atlas, 2020) - grifei

São exemplos típicos de bens incorpóreos os direitos autorais, as marcas e patentes, os créditos e títulos financeiros e ações representativas de uma participação societária.

A transferência de bens incorpóreas não é feita pela compra e venda mas sim pela cessão de direito e, por tal razão, as participações societárias de caráter não permanente são transferidas não por compra e venda mas por cessão de direito, o que leva ao seu enquadramento tributário na hipótese prevista no o art. 15, § 1o, III, c, da Lei no 9.249/95.

É neste sentido que caminha a jurisprudência respaldando a interpretação declinada na Solução de Consulta no 347 - Cosit, como se pode atestar na seguinte decisão:

MANDADO DE SEGURANÇA. PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS. CARÁTER NÃO PERMANENTE. ATIVO CIRCULANTE. ALIENAÇÃO. COMPRA E VENDA. CESSÃO DE BENS MÓVEIS E DIREITOS. LUCRO PRESUMIDO. PERCENTUAIS. SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 347, DE 2017. O negócio jurídico de cessão de ações societárias, até então mantidas em caráter não permanente, realizado por contribuinte optante pelo regime do lucro presumido, faz com que as receitas daí decorrentes sejam submetidas aos percentuais percentuais especiais previstos no art. 15, § 1o, III, 'c' (IRPJ), e art. 20, I (CSLL), ambos da Lei no 9.249, de 1995, a fim de ser apurar a base de cálculo do tributo, tal como concluiu o Fisco na Solução de Consulta Cosit no 347, de 2017.

(TRF-4 - AC: 50372250520194047000 PR 5037225-05.2019.4.04.7000, Relator: RÔMULO PIZZOLATTI, Data de Julgamento: 24/11/2020, SEGUNDA TURMA)

O relator fundamenta sua decisão na natureza incorpórea das ações e sua transferência por meio da cessão, recorrendo às lições de Orlando Gomes:

"Ora, as ações de sociedade anônima constituem valores mobiliários, representativos dos direitos de seu titular, tal como direito de participação no patrimônio da companhia e demais direitos do acionista (voto, dividendos). Trata-se, enfim, de bens incorpóreos, ao mesmo tempo que móveis para os efeitos legais ( Código Civil, art. 83, III), os quais representam frações em que dividido o capital social da companhia.

Evidentemente, os bens incorpóreos podem ser objeto de compra e venda, como todas as coisas no comércio, caso em que a compra e venda denomina-se cessão. Nesse sentido, a bastante didática lição do saudoso ORLANDO GOMES:

Em princípio, todas as 'coisas' no comércio podem ser objeto de venda, os 'bens corpóreos', os 'incorpóreos', as 'coisas presentes', as 'futuras', as 'próprias' e 'alheias'.

A venda de 'bens incorpóreos', compreendidos os direitos, denomina-se 'cessão'. Não tem a finalidade de transferência do domínio propriamente dito, porque este só se exerce sobre 'coisas'. Na cessão de herança, por exemplo, o cessionário se torna titular de relações jurídicas da sucessão. Mas, nem por isso, a cessão deixa de ser genuína compra e venda, mas do 'nomen acreditarum'. O vendedor só está obrigado a garantir sua qualidade de herdeiro. Na cessão de herança, o herdeiro não vende os bens que encherão o seu quinhão. Transfere-se todo o patrimônio ativo e passivo tal como se encontrava no momento da abertura da sucessão. Pode ser objeto de venda qualquer 'universalidade', como, 'v.g.', um estabelecimento comercial (GOMES, O. Contratos. 10a ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1984. pp. 251-2).

Assim, a compra e venda, no caso dos autos, constitui propriamente uma cessão, a cujo regime jurídico e tributário se submete."

Em síntese, as receitas decorrentes do negócio jurídico de cessão das ações se submetem, quanto à incidência do IRPJ e da CSLL, à alíquota de 32%, nos termos do art. 15, § 1o, III, c, e artigo 20, I, da Lei no 9.249, de 1995, como corretamente esclarece o item 30 da Solução de Consulta no 347 - Cosit, de 27 de junho de 2017, in verbis:

30. Com relação ao percentual a ser aplicado sobre a receita obtida na alienação de participações societárias de caráter não permanente, tal receita corresponde à atividade de administração e cessão de direitos de qualquer natureza, a qual submete-se ao percentual de 32%, na forma do art. 15, § 1o, III, c, da Lei no 9.249, de 1995. [sublinhei]

Diante do exposto, denego a segurança, extinguindo o processo com julgamento do mérito, ressaltando os efeitos da decisão liminar que suspendeu a exigência do crédito mediante o depósito do seu valor integral.”

Irrepreensível, portanto, a r. decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais passam agora a integrar as presentes razões de decidir.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

Publique-se. Intimem-se."

Por fim, ressalto que a vedação insculpida no art. 1.021, § 3o do CPC/2015 contrapõe-se ao dever processual estabelecido no § 1o do mesmo dispositivo, que determina:

Art. 1.021.

(...)

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Assim, se a parte agravante apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, com fundamentos novos e capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar em dever do julgador de trazer novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente discutidas.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. IR E CSLL. INCIDÊNCIA NA ALÍQUOTA DE 32%. RECURSO DESPROVIDO.

- Cumpre ressaltar que a empresa apelante possui no seu contrato social o objeto de "aquisição e alienação de participações societárias em outras sociedades nacionais ou estrangeiras".

- A apelante possui caráter de prestadora de serviços em geral.

- Está prevista a base de cálculo em 32% sobre a receita bruta para a tributação no caso, pela Lei no 9.249/1995, no art. 15, §1o, III, alíneas “a” (prestadora de serviços em geral) e pela alínea “c” (cessão de bens imóveis).

- Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão